Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA. ANTECEDENTES PENAIS. PERÍODO DEPURADOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ex. Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, no sentido de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema no 150).
2. A multirreincidência específica do réu, consubstanciada em cinco condenações definitivas, eleva o peso da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal em cotejo com a atenuante da confissão espontânea. 2. 1. É sabido que “o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ - HC 576.876/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência específica do réu justificam o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, Código Penal).
4. Recurso conhecido e desprovido.